Tribunal: TJMT
Processo: 1036173-31.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036173-31.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), FAUSTAO LOCADORA DE VEICULOS E TURISMO LTDA - CNPJ: 14.392.248/0001-50 (APELADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – FRAUDE À EXECUÇÃO – ART. 185 DO CTN – RESP 1.141.990/PR – TEMA 290 DO STJ – ALIENAÇÃO DE BEM MÓVEL – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

1.
Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria já decidida, quando ausentes omissões, contradições ou obscuridades no julgado.

2.
D
ecisão embargada
que
considerou adequadamente os elementos probatórios apresentados,
inexistindo elementos concretos que caracterizem a alegada fraude à execução
,
concluindo pela boa-fé da parte adquirente/apelada, motivo pelo qual não há omissão na apreciação da matéria.

3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

EXM
O
. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Cuida-se
de
e
mbargos de
d
eclaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra o v. acórdão proferido pela c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, no
presente recurso de apelação cível, negou provimento ao recurso interposto, mantendo a conclusão alcançada pelo
d.
juízo
a quo
.

Em suas razões, o embargante sustenta que a decisão embargada incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a presunção absoluta de fraude à execução prevista no art. 185 do Código Tributário Nacional (CTN), conforme entendimento consolidado no REsp 1.141.990/PR, Tema 290 do STJ, que determina que basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude.

Contrarrazões no Id.
227504691
, pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o v. acórdão proferido pela c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, no presente recurso de apelação cível, negou provimento ao recurso interposto, mantendo a conclusão alcançada pelo
d.
juízo
a quo
.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489,
§1º.”

[sem destaque no original].

No caso, é evidente o mero inconformismo da parte ora embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Isso porque e
m suas razões, o embargante sustenta que a decisão embargada incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a presunção absoluta de fraude à execução prevista no art. 185 do Código Tributário Nacional (CTN), conforme entendimento consolidado no
REsp
1.141.990/PR, Tema 290 do STJ, que determina que basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude.

Todavia, diferentemente das razões apresentadas, a
nalisando detidamente os autos, constato
que não há omissão a ser sanada, mormente porque o voto condutor do v. acórdão
embargad
o
fundamentou-se adequadamente ao concluir pel
o não provimento do apelo
, entendendo que, no caso concreto, não restou configurada a
alegada
fraude à execução.

Merece registro, por oportuno, que a parte ora embargante, se limitou a argumentar em suas razões do apelo que
“a alienação do veículo deu-se APÓS a inscrição em dívida ativa”
.
[Id. 200670735 – Pág. 09].

De igual modo, nas razões dos
aclaratórios
, consignou que
“o bem penhorado foi vendido a tempo que já existiam créditos tributários já inscritos em dívida ativa em desfavor do alienante”
.
[Id. 225870181 – Pág. 02].

Vê-se, portanto, das razões apresentadas pela parte apelante/embargante,
a inexistência de elementos concretos objetivando a caracterização da alegada fraude à execução pela Fazenda Pública na hipótese.

Registre-se que, no presente caso, a alienação do bem móvel se deu antes da propositura d
a Cautelar F
iscal 1006149-88.2020.8.11.0041
, ou seja, naquela oportunidade sequer havia execução fiscal em andamento, de modo a presumir a existência de créditos escritos em dívida ativa em momento anterior à venda do veículo.

Diante de tais premissas, destaca-se que o voto condutor do v. acórdão
considerou os elementos probatórios apresentados e concluiu pela boa-fé d
a parte
adquirente
/apelada
, razão pela qual não se vislumbra omissão na apreciação da matéria.

Conclui-se, portanto, que as questões apresentadas pela parte
apelante
, ora embargante, foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do
decisum
embargado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos
pelo ESTADO DE MATO GROSSO
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024